Tribunal: TJSP
Processo: 1081847-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de exoneração de alimentos – Acordo noticiado nos autos, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde aos autores, bem como no pagamento de R$ 4.350,00 – Apesar da existência de interesse de incapaz, o acordo foi realizado com os genitores e o plano de saúde, tratando-se, pois, de interesses privados passíveis de disposição – Retorno dos autos para homologação pelo juízo

Ementa:
Ação de exoneração de alimentos – Acordo noticiado nos autos, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde aos autores, bem como no pagamento de R$ 4.350,00 – Apesar da existência de interesse de incapaz, o acordo foi realizado com os genitores e o plano de saúde, tratando-se, pois, de interesses privados passíveis de disposição – Retorno dos autos para homologação pelo juízo singular – Recurso prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081847-08.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são apelados JAN KOENIG,
SAMUEL CHERON KOENIG (MENOR) e CLAUDIA CHERON KOENIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1081847-08.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 16805
Apelação Cível no 1081847-08.2017.8.26.0100
APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
APELADOS: JAN KOENIG, SAMUEL CHERON KOENIG E CLAUDIA CHERON KOENIG
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16805
Ação de exoneração de alimentos – Acordo noticiado
nos autos, determinando o imediato restabelecimento
do plano de saúde aos autores, bem como no
pagamento de R$ 4.350,00 – Apesar da existência de
interesse de incapaz, o acordo foi realizado com os
genitores e o plano de saúde, tratando-se, pois, de
interesses privados passíveis de disposição – Retorno
dos autos para homologação pelo juízo singular –
Recurso prejudicado, com determinação.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente a ação cominatória, determinando o imediato restabelecimento do
contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, nas mesmas condições de
quando rescindido, determinando o ressarcimento de R$ 850,00, corrigidos do
desembolso e com juros de mora da citação e impondo ao vencido o reembolso
das despesas com o processo e honorários advocatícios de 10% do valor da causa
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, no inadimplemento obrigacional, na legalidade da suspensão e na
modificação da disciplina da sucumbência.
Tempestiva, preparada e respondida, com parecer do
Ministério Público pelo não provimento do recurso e, após, pela nulidade das
cláusulas do acordo que impliquem em renúncia ou disposição de direitos.
Na espécie, houve a perda do objeto do presente
recurso, mormente considerando que as partes noticiaram a celebração de acordo
no processo, págs. 333/335, determinando o imediato restabelecimento do plano
de saúde aos autores, bem como no pagamento de R$ 4.350,00, sendo certo que,
a despeito da existência de interesse de incapaz, o acordo foi realizado com os
genitores e o plano de saúde, tratando-se, pois, de interesses privados passíveis
de disposição, devendo o instrumento ser homologado pelo juízo singular, com o
retorno dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1081847-08.2017.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 16805
Do exposto, pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso, com determinação.
CÉSAR PEIXOTO
Relator